Tribunal: TJDFT
Processo: 0763958-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto foi consignada expressamente no acórdão a suspensão da exigibilidade da verba devida pelo embargante, exatamente em razão da concessão da justiça gratuita em seu favor pelo juízo a quo.

3. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 3.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 3.2. De acordo com o disposto no artigo 1.026, § 3o, do diploma processual, os beneficiários da gratuidade de justiça devem realizar o recolhimento da multa por embargos protelatórios ao final do processo.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.